Tribunal: TJMT
Processo: 1002319-09.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002319-09.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Provas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (EMBARGANTE), MARCIA DOS SANTOS SALOMAO - CPF: 773.362.831-87 (EMBARGANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (EMBARGANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, representado pela Inventariante MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002319-09.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONSIDERA PRECLUSA A DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA PERÍCIA - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Ainda que para fins de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002319-09.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: NORMA EWERLING, ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MÁRCIA DOS SANTOS SALOMÃO

EMBARGADO: O TELHAR AGROPECUARIA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Agravo
Norma Ewerling e outros
, de acórdão proferido no Agravo Interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONSIDERA PRECLUSA A DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DA PERÍCIA - DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL DO ART. 1015 DO CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A decisão que considera preclusa a discussão acerca da validade da perícia não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC e, em particular, a hipótese do inciso XIII.

Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

Alega que o v. acórdão encontra-se amparado em premissa fática equivocada, ao considerar que a decisão agravada que considerou preclusa a discussão da validade da perícia não se amolda ao rol do art. 1.015, do CPC.

Reforça que a perícia em nenhum momento foi declarada nula/invalidada, logo não há que se falar em preclusão, porque a condutora do feito à época, apenas suspendeu os atos periciais, postergando a análise da perícia para período posterior ao julgamento da impugnação oposta.

Entende pela necessidade de que o laudo confeccionado inicialmente seja trazido aos autos para auxiliar o juízo, como forma de aplicação do princípio da instrumentalidade efetiva.

Sustenta, ainda, que o cerne da questão gira em torno da necessidade da perícia para a elucidação dos fatos, o que atrai a aplicação do tema 988 do STJ, sob pena de prejuízo processual.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, que seja admitido o Agravo de Instrumento e processado, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002319-09.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os
embargos foram opostos a fim de sanar suposto erro de premissa, bem assim para fins de prequestionamento.

Pois bem. O agravo de instrumento foi interposto de decisão que reconheceu que a discussão acerca da validade da perícia já havia sido objeto de exame em decisões anteriores, portanto, preclusa.

Sucede que, em decisão monocrática, o recurso não foi conhecido, por entender que a matéria devolvida não se amoldava a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, e, em particular, a hipótese do inciso XIII. (id 85205487)

Sendo alvo de Agravo Interno, a decisão monocrática foi mantida. Importa consignar trecho do voto condutor:

Com efeito, a decisão agravada, objeto do agravo de instrumento, entendeu que a discussão acerca da invalidade da perícia técnica se encontrava preclusa.

Ocorre que, como consignado na decisão ora impugnada, tal matéria não é conhecível por meio do recurso interposto, por não figurar no rol taxativo dos incisos e parágrafo único do art. 1015, CPC e, em particular, não se justifica na hipótese do inciso XIII.

Conforme lecionam NELSON NERY JÚNIOR e

ROSA MARIA ANDRADE NERY, “o dispositivo comentado prevê, em

numerus clausus
, os casos em que a decisão interlocutória

pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As

interlocutórias que não se encontram no rol do CPC 1.015 não

são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de

razões ou contrarrazões de apelação (1.009 § 1.º). Pode-se

dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade

em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de

irrecorribilidade da interlocutória que não se encontra no

rol do CPC 1.015, mas de recorribilidade diferida,

exercitável em futura e eventual apelação (razões ou

contrarrazões). Entretanto, se interlocutória tiver

potencialidade de causar imediato gravame de possível ou

impossível reparação, de tal sorte que não se possa esperar

seja exercida a pretensão recursal como preliminar da

apelação, pode ser, desde logo, submetida ao exame do tribunal competente para conhecer da apelação pelo exercimento de mandado de segurança e da correição parcial.” (Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015, nota 3, pág. 2.078, Revista dos Tribunais, 2015)

Na mesma linha de raciocínio, MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES esclarece que “a regra do CPC é que as decisões interlocutórias de maneira geral sejam irrecorríveis em separado. Excepcionalmente, nos casos previstos em lei, admitir-se-á o recurso de agravo de instrumento. A lei o admite contra decisões que, se não reexaminadas desde logo, poderiam causar prejuízo irreparável ao litigante, à marcha do processo ou ao provimento jurisdicional. São agraváveis somente aquelas decisões que versarem sobre as matérias constantes dos incisos I a XIII do art. 1.015 do CPC, aos quais o parágrafo único acrescenta algumas outras, proferidas na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Diante dos termos peremptórios da lei, o rol deve ser considerado taxativo (
numerus clausus
). É requisito de admissibilidade do agravo de instrumento que a decisão interlocutória contra a qual ele foi interposto verse sobre matéria constante do rol legal, que indica, de forma objetiva, quais as decisões recorríveis. (...) Afora as hipóteses mencionadas, não cabe agravos, devendo o interessado proceder na forma do art. 1.009, § 1.º, do CPC.” (Novo Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, pág. 305 e 308, Saraiva, 2016)

Por sua vez, conquanto não se desconheça a orientação do STJ quanto à tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1015, do CPC, no caso não se visualizou a excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação.

De relevo ainda anotar o consignado na decisão ora impugnada:

Aliás, neste ponto, cumpre registrar que, ainda que o recurso fosse cognoscível, o que ora se admite a título de argumentação, os documentos colacionados, em especial as decisão proferidas, indicam, realmente, que a prova pericial realizada em 2013 foi considerada inválida em duas outras oportunidades, tanto assim que se determinou a retirada do laudo pericial, juntado pelo perito, que se encontrava na contracapa dos autos, o que revela a preclusão da discussão.

Portanto, conquanto as razões do recurso impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

De notar-se que o v. acórdão abordou exatamente a matéria discutida, inclusive, realçou não ser o caso de aplicação da tese da taxatividade mitigada, por ausência de
excepcionalidade e urgência necessárias a autorizar a mitigação.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com fundamento em erro de premissa, demonstra o objetivo, em verdade, que se examine a matéria pelo seu mérito, e mais, sob a ótica dos embargantes.

Portanto,
não há vício a ser sanado.

Ao que se evidencia,
os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os declaratórios a esse fim. Acerca do tema, o STJ orienta que
“o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração”
(EDcl na APn 954/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022